Tribunal: TJBA
Processo: 8000886-50.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000886-50.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: VANESSA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL. LAUDO TÉCNICO. REFLEXOS EM VERBAS REMUNERATÓRIAS. TESE DO IRDR TEMA 7 DO TJBA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Água Fria contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal, condenando o ente ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade entre os percentuais de 20% e 40%, no período de janeiro de 2014 a março de 2016, com reflexos em verbas trabalhistas e aplicação de correção monetária e juros moratórios. O Município alegou a inexistência de regulamentação local específica, a natureza constitutiva do laudo técnico, a impossibilidade de efeitos retroativos e a invalidade da prova apresentada pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade com base em laudo técnico que reconhece grau superior ao que vinha sendo pago; (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação municipal específica impede a concessão da diferença pleiteada; (iii) determinar se o laudo técnico unilateral apresentado pela autora é válido para fundamentar a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A percepção do adicional de insalubridade pelos servidores públicos depende de previsão legal municipal, conforme entendimento firmado no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7) do TJBA, o qual admite, em caso de omissão legislativa ou regulamentar, a aplicação supletiva da NR 15 do Ministério do Trabalho.
O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Água Fria (Lei Municipal nº 197/1990) prevê o direito ao adicional de insalubridade, preenchendo o requisito legal necessário.
A prova documental demonstra que o Município já pagava à autora o adicional de 20%, reconhecendo tacitamente a existência de condições insalubres; a controvérsia limita-se ao grau da insalubridade.
O laudo técnico apresentado (PPRA) e demais elementos dos autos indicam exposição a agentes biológicos, situação classificada como insalubridade de grau máximo pela NR 15, Anexo 14.
A jurisprudência consolidada, incluindo a tese firmada no IRDR Tema 7, reconhece a natureza declaratória do laudo técnico, permitindo o pagamento retroativo do adicional, desde que comprovadas as condições insalubres, independentemente da data da perícia.
A impugnação do laudo técnico pelo Município, com base em sua suposta unilateralidade, não foi acompanhada de prova em sentido contrário ou demonstração de sua invalidade.
A sentença é mantida quanto ao mérito, mas, de ofício, são adequados os consectários legais da condenação, fixando-se os critérios de correção monetária e juros moratórios conforme o RE 870.947/SE e a EC 113/2021, bem como determinando-se que os honorários sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença parcialmente modificada de ofício.
Tese de julgamento:
A existência de previsão legal municipal autoriza o pagamento do adicional de insalubridade, ainda que ausente regulamentação específica sobre os percentuais aplicáveis.
O laudo técnico possui natureza declaratória, permitindo o reconhecimento retroativo do direito ao adicional de insalubridade, desde que comprovadas as condições insalubres por outros meios de prova.
A ausência de nova perícia técnica não invalida laudo unilateral quando este se mostra suficiente e não é desconstituído por prova em sentido contrário.
A fixação dos honorários sucumbenciais em sentenças ilíquidas deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.
A partir da EC 113/2021, os juros de mora e correção monetária incidem pela taxa SELIC, de forma única e acumulada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII e 39, §3º; Lei Municipal nº 197/1990, art. 70; CPC, arts. 85, §4º, II, 85, §11, 374, II e III, 926 e 927, III; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 12.12.2019; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; TJBA, Apelação nº 8001196-56.2016.8.05.0109, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 03.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000886-50.2016.8.05.0109
, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE
ÁGUA FRIA
e, como apelada,
VANESSA SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA